Tribunal: TJMT
Processo: 0010104-93.2010.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010104-93.2010.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Dr(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VILCEU FRANCISCO MARCHETI (EMBARGANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), VALTER ANTONIO SAMPAIO - CPF: 086.613.161-20 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (EMBARGANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), RICARDO LEMOS FONTES - CPF: 004.068.991-34 (EMBARGANTE), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), JOSE RENATO NUCCI - CPF: 721.943.598-34 (EMBARGANTE), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ADVOGADO), ANA LAURA PEREIRA - CPF: 694.106.906-68 (ADVOGADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), MARCELO FORTES CORREA MEYER - CPF: 237.837.290-68 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), OTAVIO CONSELVAN - CPF: 759.695.649-15 (EMBARGANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), SILVIO SCALABRIN - CPF: 267.056.722-34 (EMBARGANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), RUI DENARDIN - CPF: 373.494.062-15 (EMBARGANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), HARRY KLEIN - CPF: 321.807.991-87 (EMBARGANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA GESTAL PAES - CPF: 267.022.248-00 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RODNEI VICENTE DE MACEDO - CPF: 541.082.178-53 (EMBARGANTE), DANIEL DIEZ CASTILHO - CPF: 281.651.568-02 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), DAVI MONDIN - CPF: 880.364.058-49 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO PRADO DA SILVEIRA GAMEIRO - CPF: 220.619.008-79 (ADVOGADO), TIAGO CARUSO TORRES - CPF: 405.589.858-40 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA REIS - CPF: 455.037.798-43 (ADVOGADO), MATHEUS MORELLI SINDONA BELLIZIA - CPF: 499.196.088-66 (ADVOGADO), THAIS DE LIMA DANTAS - CPF: 414.055.098-80 (ADVOGADO), NATALIE RIBEIRO PLETSCH - CPF: 808.961.460-49 (ADVOGADO), HELENA FOLGUEIRA DE CAMPOS VIEIRA - CPF: 459.648.778-26 (ADVOGADO), FABIO JORGE PREVELATO - CPF: 402.607.528-19 (ADVOGADO), JULIA CASELLI MARTINS - CPF: 364.364.398-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), VILCEU FRANCISCO MARCHETI (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ANTONIO SAMPAIO - CPF: 086.613.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LEMOS FONTES - CPF: 004.068.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SCALABRIN - CPF: 267.056.722-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI DENARDIN - CPF: 373.494.062-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HARRY KLEIN - CPF: 321.807.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MONDIN - CPF: 880.364.058-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), TIAGO CARUSO TORRES - CPF: 405.589.858-40 (ADVOGADO), JULIA CASELLI MARTINS - CPF: 364.364.398-54 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA REIS - CPF: 455.037.798-43 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO PRADO DA SILVEIRA GAMEIRO - CPF: 220.619.008-79 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS - CPF: 022.726.411-80 (ADVOGADO), CAROLINE BRAUN - CPF: 223.397.768-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Valmir Gonçalves de Amorim contra acórdão da Quarta Câmara Criminal que rejeitou seus primeiros embargos declaratórios, interpostos no bojo da Ação Penal nº 0010104-93.2010.8.11.0042, na qual foi condenado por fraude à licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva as teses recursais anteriormente levantadas, inclusive com destaque específico à conduta do embargante, com base em prova pericial e documental que atestam sua participação consciente e voluntária no fracionamento indevido de certames licitatórios.

4. Os embargos de declaração não são sucedâneo recursal e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à manifestação de inconformismo da parte, nos termos do art. 619 do CPP.

5. A oposição reiterada de embargos com propósito meramente protelatório viola o princípio da lealdade processual e a boa-fé objetiva no processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo ao reexame de mérito.

2. O enfrentamento fundamentado das teses recursais, ainda que contrárias ao interesse da parte, afasta a alegação de omissão.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.977.628/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/12/2025, DJEN 24/12/2025; TJMT, N.U 1007820-83.2022.8.11.0007, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20/01/2026, DJE 26/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de novos
embargos de declaração
opostos por
Valmir Gonçalves de Amorim
, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal que apreciou os primeiros embargos de declaração opostos pelo mesmo embargante, no âmbito da Ação Penal nº 0010104-93.2010.8.11.0042.

O embargante reitera, substancialmente, as mesmas alegações veiculadas nos embargos anteriores, sustentando omissões quanto à inexistência de perícia técnica válida de sobrepreço, contradições entre afirmação de autoria individualizada e ausência de liame subjetivo, omissão quanto à análise da idoneidade de documentos dos autos, e insuficiência probatória com violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, impõe-se consignar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de índole integrativa, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado, quais sejam, omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Como leciona Ada Pellegrini Grinover: “o
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”

[
in
Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie, 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 2001, p. 231]

Não se prestam, todavia, ao reexame do mérito da causa, à rediscussão de matéria já enfrentada ou à manifestação de simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipóteses que exigem a interposição de recurso próprio dirigido à instância superior competente.

In casu
, não se verifica a alegada omissão ou contradição no acórdão combatido, porquanto, ao contrário do sustentado pelo embargante, o acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração enfrentou minuciosamente todas as matérias ventiladas nas razões recursais, conforme se extrai dos seguintes trechos:

[...]

Por fim, quanto aos embargos opostos
Valmir Gonçalves de Amorim
abarcando múltiplas insurgências que se desdobram em questões relativas à individualização da conduta, elemento subjetivo do tipo, enfrentamento de provas defensivas, contradições alegadas e dosimetria da pena. Passo à análise sistematizada.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso
ao não individualizar sua conduta específica, atribuindo-lhe responsabilidade penal com base em provas coletivas e genéricas, sem demonstração do nexo causal entre seus atos e o resultado criminoso.

Contudo, vejo que o acórdão enfrentou detidamente, ao longo de dezenas de páginas, a questão da autoria e materialidade delitivas, com expressa análise da participação individualizada de cada apelante, inclusive do embargante Valmir Gonçalves de Amorim.

Especificamente quanto ao embargante, o acórdão consignou de forma clara e individualizada:

“Igualmente, com relação ao apelante Valmir Gonçalves de Amorim, representante da DYMAK, que também teve participação ativa, conforme comprova o conteúdo de um arquivo digital apreendido em sua residência, intitulado 'justificativas.doc', criado em 30/07/2010, antes da deflagração dos certames. Tal documento, submetido à perícia técnica e constante do Laudo Pericial nº 02-10-006528/2010, revela a construção de justificativas artificiais para a segmentação dos lotes, com o objetivo de limitar o número de concorrentes e assegurar a contratação dirigida. Além disso, há ofício da Secretaria de Fazenda que confirma que, após o recebimento de valores pelo Estado, a empresa DYMAK promoveu a devolução de quantia expressiva, tentativa que se busca justificar sob o pretexto de 'pagamento antecipado', mas que, na verdade, evidencia reconhecimento tácito do sobrepreço decorrente da fraude.”

Tais elementos demonstram, de forma
inequívoca e individualizada

a Autoria
: arquivo digital apreendido especificamente na residência do embargante, contendo justificativas artificiais para segmentação indevida de lotes;
Materialidade
: construção deliberada de documento voltado à fragmentação indevida do objeto licitatório, prática expressamente vedada pelo art. 23, §1º, da Lei 8.666/93;)
Dolo
: elaboração consciente e voluntária de justificativas artificiais com o objetivo de restringir a competitividade e direcionar o resultado do certame;
Nexo causal
: correlação direta entre o documento produzido pelo embargante e o resultado fraudulento dos Pregões, mediante fragmentação indevida dos lotes.

A alegação de que o acórdão teria se limitado a provas coletivas não encontra respaldo na realidade processual. O arquivo “justificativas.doc”, apreendido especificamente na residência do embargante e submetido a perícia técnica, constitui prova individual e inequívoca de sua participação ativa no esquema fraudulento.

Ademais, o contexto probatório dos autos revela coautoria em crime de concurso necessário, hipótese em que a própria dinâmica delitiva pressupõe atuação coordenada entre múltiplos agentes. Nesses casos, a jurisprudência consolidada admite que a descrição das condutas seja realizada de forma concatenada, desde que demonstrado o vínculo subjetivo de cada agente com o plano criminoso, o que inequivocamente ocorreu.

Quanto a alegação de inexistência de demonstração do dolo ressalto que o acórdão embargado mediante análise conjugada de múltiplos elementos probatórios [Arquivo digital "justificativas.doc" com construção de justificativas artificiais para segmentação indevida; Devolução voluntária de valores ao erário estadual, incompatível com empresa que tivesse atuado de boa-fé; Relatórios da Auditoria Geral do Estado atestando sobrepreço, fracionamento indevido e ausência de competitividade real; Contexto probatório global revelando reuniões prévias, divisão artificial de lotes, propostas com valores idênticos entre empresas distintas, alternância coordenada de vencedores].

O elemento subjetivo do tipo penal de fraude à licitação não exige dolo específico diferenciado, bastando o dolo genérico de fraudar o certame, ou seja, a consciência e vontade de praticar condutas aptas a viciar o procedimento licitatório e frustrar sua finalidade legal de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.

No caso concreto, o dolo genérico restou
sobejamente demonstrado
pela atuação deliberada e coordenada do embargante na elaboração de justificativas artificiais para fragmentação de lotes, prática que, como consignado no acórdão, tinha por finalidade inequívoca "limitar o número de concorrentes e assegurar a contratação dirigida".

Ademais, o embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso
ao não analisar as provas defensivas, notadamente: (a) Relatório de Perícia Técnica Contábil; (b) depoimento do auditor Emerson Hideki; (c) notas fiscais e comparativos de mercado; (d) depoimento de Pérsio Briante.

O embargante se refere a laudo elaborado em
ação cível
(processo n.º 34385-19.2010.811.0041), que teria concluído pela inexistência de superfaturamento nas vendas da DYMAK ao Estado de Mato Grosso.

Tal documento, embora mencionado nas razões recursais, foi devidamente considerado no contexto probatório, mas não possui força para infirmar a responsabilidade penal pelos seguintes motivos.

Primeiro: trata-se de laudo produzido em processo diverso, na esfera cível, sem submissão ao contraditório da ação penal, o que limita sobremaneira sua força probatória;

Segundo: o laudo analisa apenas aspectos de formação de preço e margem de lucro, mas não enfrenta o cerne da imputação criminal, qual seja, a existência de conluio prévio entre licitantes e agentes públicos para frustrar a competitividade mediante fracionamento indevido de lotes, direcionamento de propostas e simulação de disputa;

Terceiro: mesmo que se admitisse que os preços praticados pela DYMAK fossem compatíveis com o mercado, tal circunstância não afasta a tipicidade da fraude à licitação, porquanto o tipo penal do art. 96, I, da Lei 8.666/93 não exige, como elementar, o superfaturamento ou prejuízo patrimonial efetivo, bastando a frustração do caráter competitivo do certame;

Quarto: a prova robusta da fraude reside no conjunto probatório global: arquivo digital apreendido, devolução posterior de valores, depoimentos dos pregoeiros, ausência de justificativa técnica para fracionamento dos lotes, alternância artificial de vencedores, confissão de Pérsio Briante quanto ao ajuste prévio.

Outrossim, o depoimento do auditor não reconheceu equívoco na conclusão final dos relatórios da AGE/MT, mas apenas esclareceu a metodologia de precificação adotada nos certames, explicando como as propostas deveriam ser apresentadas [preço bruto, descontos, desoneração tributária].

Tais esclarecimentos não representam retratação ou invalidação dos relatórios de auditoria, mas sim detalhamento técnico que inclusive reforça as conclusões quanto à manipulação dos preços de referência e à ausência de competitividade real.

Ademais, mesmo que se admitisse controvérsia técnica quanto à precisão matemática do montante do sobrepreço, tal circunstância não afasta a tipicidade da fraude à licitação, cujo núcleo consiste em fraudar o certame, independentemente da quantificação exata do prejuízo patrimonial.

O embargante sustenta que teria comprovado, mediante notas fiscais, que os preços praticados pela DYMAK ao Estado eram inferiores aos praticados para clientes privados.

Ocorre que a prova foi considerada no contexto probatório, mas não possui força para elidir a responsabilidade penal.

Veja que a comparação de preços entre vendas privadas e públicas pode ser influenciada por múltiplas variáveis [prazo de pagamento, garantias, volume, condições de entrega, benefícios fiscais], de modo que a simples alegação de preços privados superiores não comprova, per se, a inexistência de sobrepreço nas vendas públicas;

Demais disso,

mesmo admitindo-se, ad argumentandum, que não houve sobrepreço nas vendas da DYMAK, a
tipicidade da fraude à licitação subsiste
, porquanto comprovado o conluio prévio entre licitantes, a fragmentação artificial de lotes sem justificativa técnica e a simulação de competitividade, condutas que configuram o núcleo do tipo penal independentemente do resultado patrimonial;

Por fim,

a
devolução voluntária de valores
pela DYMAK ao erário estadual, após questionamento da Secretaria de Fazenda, constitui
indício veemente
de reconhecimento tácito do sobrepreço, conduta absolutamente incompatível com empresa que tivesse atuado regularmente.

Prosseguindo a análise dos embargos, com relação ao depoimento de Pérsio, é certo que este, em determinado trecho de seu depoimento, afirmou que o embargante Valmir não teria participado pessoalmente de todas as reuniões.

Contudo, o mesmo Pérsio Briante confirmou categoricamente a existência de
ajuste prévio entre as empresas fornecedoras
, incluindo a DYMAK, para divisão de lotes e frustração da competitividade.

Prosseguindo, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
contradição
ao não diferenciar adequadamente a dinâmica dos dois pregões.

Embora seja correto afirmar que os dois pregões apresentavam objetos e dinâmicas parcialmente distintas,
ambos integravam o mesmo programa governamental
[“Mato Grosso 100% Equipado”], foram conduzidos pela mesma estrutura administrativa, com participação dos mesmos agentes públicos e empresários, e apresentaram
irregularidades comuns
, tais quais já apontados no acórdão.

A variação de preços, quantidades e faturamento entre as empresas no Pregão 087/2009
não afasta a fraude
, mas apenas evidencia que o esquema foi estruturado de forma mais sofisticada neste certame, evitando a repetição do padrão excessivamente ostensivo do Pregão 088/2009.

O embargante sustenta, por fim,
contradição
ao valorar negativamente o arquivo digital apreendido em sua residência, alegando que foi criado em 30/07/2010, portanto após a realização do Pregão 087/2009.

Contudo, ressalto que a data de criação do arquivo (julho de 2010) não afasta sua relevância probatória.

O elemento probatório mais relevante não é a data precisa de criação do arquivo, mas sim
seu conteúdo
, que, segundo o acórdão, revelava "a construção de justificativas artificiais para a segmentação dos lotes, com o objetivo de limitar o número de concorrentes e assegurar a contratação dirigida".

A circunstância de o documento não ter integrado formalmente o processo licitatório não afasta sua força probatória, tratando-se de documento privado apreendido na residência do embargante, que evidencia sua ciência e participação no esquema de fracionamento indevido.

Rejeito
, portanto, os embargos de declaração de Valmir, quanto aos pontos alhures mencionados.

Vejo, portanto, que todas as matérias anteriormente apontadas já foram devidas e exaustivamente tratadas, não havendo qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

Desse modo, não há qualquer razão para acolhimento destes embargos, porquanto a pretensão almejada pelo embargante foi analisada e sopesada na sua integralidade pelo acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, ainda que em seu desfavor.

Em verdade, constato que o embargante apenas ataca a decisão de mérito
proferida à unanimidade
por esta Quarta Câmara Criminal, tentando modificá-la mediante embargos de declaração, em tese uma segunda apelação em face de evidente intenção de rediscutir questões já exaustivamente analisadas no acórdão embargado.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, destinando-se, tão somente, a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

[...]

4. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito por mero inconformismo da parte.

[...]

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito por mero inconformismo da parte.

[EDcl no AgRg no REsp n. 1.977.628/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.]

E, no mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido. Vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

TESE DE JULGAMENTO:
2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas e o conjunto probatório, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

[N.U 1007820-83.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026]

Ademais, é entendimento pacífico que o Tribunal, ao decidir sobre a matéria postulada,
não está obrigado a refutar ou rebater, ponto a ponto, um a um os argumentos das partes, mas sim que se analise o pedido e decida com base nos elementos constantes dos autos, indicando as razões que levaram a decidir
, o que inequivocamente ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.

2. O improvimento do agravo regimental foi fundamentado, de modo suficiente, na incidência do óbice da Súmula n. 115 do STJ, consolidado após a parte, devidamente intimada, não demonstrar a regularidade da representação no prazo assinalado.

3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração.

4. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a eventualmente existente no julgado embargado, não servindo essa modalidade de recurso para contraste com outro julgado ou entendimento.

5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.

6. "Conforme previsão do art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a identificação de razão suficiente a isso ou, em outras palavras, de ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para contornar deficiência de que se reveste a medida processual adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer hipótese, especialmente naquelas manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito." (AgRg no HC n. 951.026/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

7. A apresentação de novos embargos de declaração que venham a ser considerados protelatórios poderá resultar no não conhecimento da insurgência, com o exaurimento da jurisdição desta Corte Superior e baixa imediata dos autos.

8. Embargos de declaração rejeitados.

[EDcl no AgRg no AREsp n. 2.872.521/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 30/12/2025.]

Em síntese, verifica-se que o embargante, sob o pálio formal de alegadas omissões, obscuridades e contradições, pretende, em verdade, o reexame integral do mérito da causa, mediante nova valoração do conjunto probatório e revisão das conclusões alcançadas pelo Colegiado.

Tal pretensão, todavia, não se compatibiliza com a natureza jurídica dos embargos de declaração, que possuem finalidade integrativa e não substitutiva do julgado, devendo o inconformismo da parte ser veiculado mediante recurso próprio dirigido à instância superior competente.

A utilização reiterada dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, além de configurar manifesto desvirtuamento do instituto processual, caracteriza violação ao princípio da lealdade processual e ao dever de cooperação que deve nortear a atuação das partes no processo penal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessária qualquer declaração expressa, porquanto as matérias constitucionais e legais invocadas já foram exaustivamente enfrentadas e decididas no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, estando, portanto, devidamente prequestionadas para fins de eventual interposição de recursos excepcionais

Diante de todo o exposto, não vislumbrando qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes embargos de declaração opostos por
Valmir Gonçalves de Amorim
, mantendo incólume, em todos os seus termos, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026